Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADO PELAS AUTORAS REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE FACILIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. LITÍGIO SOBRE O VALOR DA PRESTAÇÃO MENSAL A SER PAGA PELAS OPERADORAS. ALEGAÇÃO DE PREÇOS EXCESSIVOS COMPARADOS AOS PRATICADOS EM OUTROS AEROPORTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA EM ENGENHARIA. PERÍCIA EM ESTATÍSTICA. APURAÇÃO DE VALORES MUITO DESTOANTES AO INDICADO PELAS AUTORAS. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES PELO JUÍZO DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. VALOR INICIALMENTE PACTUADO. CONFORMIDADE COM AQUELES PRATICADOS NO MERCADO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

1. Se desde a apresentação da proposta de honorários periciais o perito engenheiro informou acerca da delimitação da amostra a 5 (cinco) aeroportos internacionais brasileiros e não houve irresignação oportuna das autoras, que, ressalte-se, apenas atacaram o valor da verba pleiteada pelo expert, acrescentando-se o fato de que os assistentes técnicos das partes e o perito acordaram previamente no tocante a quais aeroportos iriam compor a amostra e quanto à metodologia a ser utilizada, atuou com o costumeiro acerto o d. magistrado ao indeferir, de forma fundamentada e com fulcro no art. 470, I, do CPC, os quesitos suplementares formulados ao perito e dirigidos a questões preclusas, porquanto impertinentes. Do mesmo modo, não se mostrou necessária a realização de audiência para que o perito prestasse esclarecimentos, como estatui o art. 477, § 3o, do CPC, ressaltando-se que, determinada a resposta pelo expert por escrito, não houve qualquer malferimento à defesa das requerentes. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelas autoras, rejeitada.

2. Cuida-se de ação ajuizada por operadoras de telefonia contra Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A., administradora do terminal aeroportuário brasiliense após realização de leilão para concessão, requerendo a revisão e a renovação dos contratos de “Utilização de Facilidades de Telecomunicações” pactuados individualmente com a Infraero e sub-rogados pela ré, sem distinção de tecnologia, indicando-se, como razoável e justo, bem como em conformidade àqueles praticados pelos demais aeroportos em operação no Brasil, o importe de R$35.068,75 (trinta e cinco mil sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) para cada operadora.

3. Ao prolatar a r. sentença, o Juízo a quo, lastreado no laudo pericial em estatística, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para determinar a renovação dos contratos, a contar dos respectivos vencimentos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, mantidas todas as condições originais, no valor mensal de R$179.220,20 (cento e setenta e nove mil duzentos e vinte reais e vinte centavos), que deverá ser atualizado na periodicidade e pelos índices previstos no contrato, devendo ser observadas as demais condições dos contratos.

4. Com efeito, verifica-se que a parcial procedência aludida na r. sentença consubstancia error in procedendo, porque não se coaduna com o pedido delimitado na exordial pelas autoras, tendo em vista que houve imposição de valor totalmente destoante ao praticado à época do ajuizamento da ação e àquele pleiteado na exordial, ainda que se atualize monetariamente a quantia inicialmente ofertada pelas requerentes para janeiro de 2016, data em que se basearam os laudos elaborados pelos peritos em engenharia civil e em estatística. Inarredável, portanto, a conclusão de que houve julgamento de lide estranha à trazida aos autos, em manifesta ofensa ao princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada de ofício.

5. Estando o processo em condições de imediato julgamento diante da farta instrução probatória, procede-se à análise do mérito da controvérsia, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

6. Extrai-se da petição inicial que as autoras buscaram a minoração dos valores anteriormente firmados nos contratos entabulados com a antecessora da concessionária ré conjuntamente à renovação dos pactos após o prazo final de vigência de cada um.

7. A revisão contratual se traduz na possibilidade de alterar os termos inicialmente pactuados em virtude de desequilíbrio entre as partes, relativizando, portanto, o princípio pacta sunt servanda. Entretanto, no caso, a parte autora pugnou, sob a alegação de que a ré exigiu a majoração do importe, pela redução do preço inicialmente pactuado, reputando-o desproporcional em comparação àqueles constantes dos contratos firmados nos demais aeroportos em operação no Brasil e indicando, como respaldo legal, os arts. 187, 421 e 422 do Código Civil. Logo, as circunstâncias delineadas na hipótese, lastreadas na comparação entre o negócio jurídico vigente entre as partes com outros supostamente similares, não se subsomem à hipótese que enseja revisão judicial.

8. Não obstante, houve dilação probatória no transcurso do feito com realização de duas perícias, uma em engenharia e outra em estatística, apurando-se objetivamente nos laudos valores que ultrapassam, e muito, a quantia indicada pelas autoras na exordial e, inclusive, a importância paga à ocasião do ajuizamento da ação.

9. Nessa perspectiva, a improcedência do pedido dirigido à revisão dos contratos e, consequentemente, à renovação, é medida que se impõe. Isso porque se evidencia, do arcabouço fático-probatório, mormente das conclusões dos laudos periciais, que o valor inicialmente pactuado entre as partes se encontra em conformidade com aqueles praticados no mercado à época.

10. Convém pontuar que a intervenção judicial sobre a atividade econômica reclama contenção, ostenta caráter subsidiário e excepcional, prestigiando-se as disposições livremente consentidas pelos contratantes, salvo ilicitudes ou práticas abusivas, inexistentes na hipótese.

11. Muito embora a ação tenha sido ajuizada sob a égide do CPC/73, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no novel CPC, haja vista ser a sentença o marco do nascedouro do direito aos honorários advocatícios. Ainda, se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, ponderados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

12. Recurso das autoras conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade por julgamento extra petita suscitada de ofício. Sentença cassada. Prosseguindo nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, pedidos julgados improcedentes. Recurso da ré prejudicado.